Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-51.2019.8.11.0038
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1000302-51.2019.8.11.0038
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARAPUTANGA
Recorrente: MARIA JOSE DA SILVA
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/05/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO SAQUE DA APOSENTADORIA EM DUPLICIDADE POR ERRO SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. AO CONTRÁRIO DO CONSIGNADO NA ORIGEM, INEXISTE PROVA CABAL E SEGURA A AMPARAR A TESE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NO SENTIDO DE QUE HOUVE UM DUPLO SAQUE DA APOSENTADORIA, POR ERRO SISTÊMICO, O QUE JUSTIFICARIA A COBRANÇA E A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO RESPECTIVO VALOR SACADO INDEVIDAMENTE.
3. COM EFEITO, O JUÍZO DE ORIGEM AFIRMOU QUE O EXTRATO TRAZIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INDICARIA 02 (DOIS) SAQUES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, AMBOS NO VALOR DE R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), SENDO O PRIMEIRO NO DIA 06 E O SEGUNDO NO DIA 23 DO MENCIONADO MÊS.
4. OCORRE QUE O EXTRATO NÃO É CLARO QUANTO AO SUPOSTO SAQUE OCORRIDO NO DIA 06. ALIÁS, NO DIA 06/11/2018 CONSTA APENAS O CRÉDITO DO INSS E O SUBSEQUENTE BLOQUEIO. JÁ NO DIA 23/11/2018, CONSTA A TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO PARA A CONTA CORRENTE. PORTANTO, NÃO HÁ PROVAS DE QUE HOUVE UM DUPLO SAQUE NO MÊS EM QUESTÃO.
5. O MESMO OCORRERA NOS MESES POSTERIORES, INEXISTINDO PROVA CABAL E SEGURA DE QUE A CONSUMIDORA TENHA USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE DE VALORES QUE NÃO LHE PERTENCIAM.
6. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.
7. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, É O CASO DE SE APLICAR A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EM NOME DA RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, A RESPEITO DA QUAL NÃO VEIO AOS AUTOS NOTÍCIAS DA SUA ILEGALIDADE.
8. SENTENÇA REFORMADA.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000302-51.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 496.206.731-15 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020